Tribunal: TJDFT
Processo: 0714278-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714278-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DESPACHO 1. Agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, determinando a remessa imediata dos autos originários para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO, conforme ID no 35143053, págs. 1-6. 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se quanto ao recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 8 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO